Tribunal: TJES
Processo: 5002833-36.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002833-36.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IOLE LUCIA FONSECA GONCALVES DE ARAUJO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002833-36.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IOLE LUCIA FONSECA GONCALVES DE ARAUJO

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BRAVE FACTA, NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES SEUS PEDIDOS. PORTABILIDADE DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação do alegado;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia provas nos autos acerca do pedido de portabilidade de seu contrato de empréstimo consignado existente em seu nome, julgando improcedente seu pedido. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que sejam procedidos os pedidos iniciais;

3.
As recorridas, intimadas, apresentaram contrarrazões ao recurso ao argumento de que o mesmo é intempestivo, bem como de que haveria ilegitimidade passiva do Novo Banco Continental S/A. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença de piso;

4.
Primeiramente devo ressaltar que não há intempestividade do recurso interposto, pois com o pedido de nomeação de advogado dativo opera-se a suspensão do prazo previsto no art. 42, §2º, da LJE, de modo que, no caso dos autos, referido prazo passou a ser contado da data em que houve a intimação da Defensoria Pública para assistir à autora, ora recorrente;

5.
Quanto à alegada ilegitimidade passiva, peço vênia para reproduzir os fundamentos elencados pelo magistrado
a quo,
no sentido de que
“segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações da autora em sua petição inicial. Ou seja, deve-se partir do pressuposto de que as afirmações da demandante em juízo são verdadeiras a fim de se verificar se as condições da ação estão presentes. Caso, no curso da demanda, se demonstre que as assertivas da autora não correspondem à realidade, há que se julgar improcedente o pedido, e não extinta a ação por ilegitimidade passiva”.
Assim, rejeito a preliminar aventada.

6.
No mérito, entendo que a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que
“Do conjunto probatório, não identifico qualquer documento apto a comprovar o pedido de portabilidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, ônus que competia a parte autora e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC. Em que pese a relação de consumo existente entre as partes, no presente caso não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois a parte ré apenas nega os fatos afirmados pela autora, ou seja, de que houve o pedido de portabilidade do contrato de empréstimo a verdadeira credora da dívida. Além disso, ainda que restasse comprovada a recusa da parte ré em autorizar a portabilidade do contrato de empréstimo, isso, por si só, não seria apto a ensejar a indenização pretendida por danos morais, até porque inexistem provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves, a ponto de ofender os direitos de personalidade da autora, não tendo passado o ocorrido de mero dissabor do cotidiano”,
conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
;

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)